Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. ENUNCIADO No 257 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que o proprietário do veículo sinistrado seja a vítima do acidente. Inteligência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.
2. Configura-se cerceamento de defesa quando, expressamente requerida a produção de prova pericial pelas partes, esta é indeferida e os documentos médicos acostados aos autos são insuficientes para aferir o grau de invalidez da vítima do acidente.
3. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença anulada.